Tribunal: TJDFT
Processo: 0736400-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736400-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: THIAGO DOS SANTOS SILVA DECISÃO DEFERE RENÚNCIA DA ADVOGADA DO AGRAVADO Defiro o novo pedido de renúncia da Advogada, Paloma Neriz Alencar (ID 76587798), pois, desta feita, comprovada a efetiva notificação do mandante/agravado, Thiago dos Santos Silva (ID 76587800) (CPC/2015 112 caput). Registro que a advogada renunciante continua a representar o agravado pelos 10 dias seguintes, contados da notificação da renúncia, em 22/09/2025 (CPC/2015 112 § 1o). Sem prejuízo, intime-se o agravado, Thiago dos Santos Silva, para, querendo, regularizar sua representação processual, constituindo novo advogado, no prazo de 15 dias, sob pena de desentranhamento de suas contrarrazões (CPC/2015 76 § 2o II). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator